Tribunal: TJES
Processo: 0003497-55.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003497-55.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DA LUZ MOREIRA

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu provimento ao recurso ministerial para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. O embargante sustenta a existência de contradição na dosimetria da pena, diante da afirmação simultânea de inexistência de agravantes e da incidência da agravante da reincidência, sem alteração da pena intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer, simultaneamente, a inexistência de agravantes e a incidência da agravante da reincidência, utilizando a mesma condenação anterior tanto para valorar negativamente os antecedentes quanto para justificar aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado reconhece, na segunda fase da dosimetria, a inexistência de atenuantes e agravantes, mas, em seguida, afirma a incidência da agravante da reincidência e menciona majoração da pena em 1/6, sem alteração concreta da reprimenda.

5. A condenação anterior do réu já foi utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente os antecedentes criminais e exasperar a pena-base.

6. A utilização da mesma condenação anterior para agravar a pena na segunda fase configura bis in idem, vedado pela Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A correção da contradição impõe o reconhecimento da inexistência de circunstâncias agravantes na segunda fase, com manutenção da pena intermediária nos mesmos patamares da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A utilização da mesma condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a reincidência configura bis in idem. 2. A contradição na dosimetria da pena deve ser sanada por meio de embargos de declaração quando o acórdão afirma simultaneamente a inexistência e a incidência de agravante. 3. Reconhecida a utilização da condenação anterior na primeira fase da dosimetria, afasta-se a agravante da reincidência na segunda fase.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CP, art. 155, caput. CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 241.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DANILO DA LUZ MOREIRA
em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial, condenando o embargante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal.

Busca o embargante (ID
19081764
) a correção do acórdão recorrido para que seja sanada possível contradição, indicando se houve ou não a reincidência, e, em caso positivo, fosse o cálculo da pena corrigido.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID
19693580
) opinou pelo acolhimento do pedido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DANILO DA LUZ MOREIRA
em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial, condenando o embargante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal.

Busca o embargante (ID 19081764) a correção do acórdão recorrido para que seja sanada possível contradição, indicando se houve ou não a reincidência, e, em caso positivo, fosse o cálculo da pena corrigido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, esta eg. Primeira Câmara Criminal conheceu e deu provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar o embargante como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena, o voto condutor consignou o seguinte:

Procedida a análise, considerando que a pena do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, e levando-se em conta a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, os
antecedentes criminais
, atribuo o quantum de aumento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa pela circunstância, e fixo a
pena-base
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na
segunda fase
, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em a agravante de pena do art. 61, I, do Código Penal, eis que o réu é reincidente, conforme condenação definitiva anterior. Assim, majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), e estabeleço a
pena intermediária

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
ante a ausência de causas de aumento e ou de diminuição de pena.

De fato, constato que o
decisum
, na segunda fase, apesar de inicialmente afirmar não haver atenuantes ou agravantes, em seguida afirmou que havia a incidência da agravante da reincidência e que majoraria a pena em 1/6, contudo mantendo
a pena-base inalterada.

Embora o recorrente seja, de fato, reincidente,
como consta à certidão de fls. 65/66v, verifica-se que tal condenação foi utilizada para exasperar a pena-base, logo, não poderia servir para aumentar a pena na segunda fase, consoante Súmula nº 241 do STJ.

Assim, sano a contradição apontada, a fim de constar o seguinte:

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a
pena intermediár
ia
em
01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para acolher os embargos de declaração.